Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. GLEBAS DE TERRAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. OBJETO NÃO CONCRETIZADO. GLEBAS DE TERRAS. DOAÇÃO ANTERIOR. NÃO APERFEIÇOAMENTO. ÁREA INSTITUCIONAL. INFORMAÇÃO NA MATRÍCULA. ABATIMENTO DO PREÇO. DESCABIMENTO. INVASÃO. POSSEIROS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. OBJETO NÃO CONCRETIZADO. VISTORIA ANTERIOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessárias a provas pleiteadas, seu indeferimento não configura cerceamento do direito de produção de provas.
2 – Extinto o contrato de promessa de compra e venda celebrado de forma particular pela sócia-administradora da empresa e esposo com as Rés, tendo em vista a alienação e transferência do domínio do imóvel para a sociedade empresária, a posterior celebração de escritura pública de permuta constitui novo negócio que não guarda qualquer vinculação com a promessa de compra e venda anterior, não se cogitando, portanto, a incidência de qualquer cláusula do referido pacto à permuta.
3 – Verificando-se que a doação das glebas de terras não se aperfeiçoou e, por outro lado, que o registro de Área Institucional que recai sobre uma das áreas, destinada ao Município para a construção de praças, escolas, postos de saúde, etc. e outros equipamentos comunitários pelo município, como determina a Lei Federal n. 6.766/79, já constava da matrícula do imóvel por ocasião do negócio, não pode a Autora alegar desconhecimento da situação, que, ademais, não modifica a titularidade do imóvel, nem configura qualquer redução da área adquirida, descabendo, portanto, qualquer abatimento de preço.
4 – No que tange à invasão da área por posseiros, a cláusula da promessa de compra e venda não concretizada não pode ser invocada, e, conquanto a ocupação irregular esteja devidamente demonstrada nos autos, não há como imputar-se a responsabilidade às Rés, notadamente que tenham omitido a informação à Autora ao efetivarem o negócio. Ademais, pressupõe-se que, antes de efetivar o negócio, a Autora promoveu uma vistoria criteriosa do imóvel, mormente considerando suas dimensões, cuidando de verificar a situação individual de cada uma das 04 glebas de terras originadas do desmembramento da área original e adquiridas via escritura pública de permuta. De toda forma, a invasão do imóvel não retira da Autora a propriedade do bem (salvo usucapião), nem reduz a extensão da área, sendo-lhe legítimo promover as medidas necessárias à desocupação do bem
5 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
6 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sob o fundamento de que a distribuição, realizado nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implica admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.